Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇAS. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. FALA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS. ÁUDIOS. FOTOS DAS MENSAGENS. ABSORÇÃO. ABSORVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE PERSEGUIÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CONTEXTOS DISTINTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR DIVERSO. PENA DE MULTA. PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, como a fala de outras pessoas que viram ou ouviram dizer sobre o ocorrido, as fotos das mensagens, além de áudios. Inviável a absolvição.
2. Não se cogita aplicar a absorção entre os crimes de ameaça e o de perseguição, na medida em que as ofensas e atitudes tidas pelo acusado contra a vítima foram realizadas com desígnios autônomos, ainda mais se as ameaças foram praticadas em um contexto um tanto distinto, ainda que em uma mesma situação fática, não se cogita pela aplicação do princípio da absorção/consunção, pois evidenciado que não se tratou de conduta de passagem para o cometimento da outra infração, em evidente intuito autônomo.
3. Na falta de fundamento concreto exarado na sentença para considerar fração diversa da de 1/6 (um sexto) sobre a pena cominada abstratamente ao crime, por circunstância judicial desfavorável ao réu, apesar de ressalvado o entendimento a respeito de não existir critério matemático para se chegar à reprimenda concreta, justamente para não ferir a individualização da pena, pode incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente aos crimes.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar as penas.